Tribunal: TJSP
Processo: 0002056-13.2015.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – AUXÍLIO-DOENÇA – SEQUELAS NOS MEMBROS INFERIORES DECORRENTES DE ACIDENTE TÍPICO – REDUÇÃO TOTAL E TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATA PELA PERÍCIA – PROVA, TODAVIA, QUE NÃO ELUCIDOU, SATISFATORIAMENTE, AS QUESTÕES TÉCNICAS – NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO PERICIAL – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002056-13.2015.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado AURO APARECIDO
FERRACINE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18252
APELAÇÃO No 0002056-13.2015.8.26.0153
COMARCA: CRAVINHOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS
APELADO: AURO APARECIDO FERRACINE
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JUIZ EDUARDO ALEXANDRE YOUNG ABRAHÃO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO I.N.S.S.
AUXÍLIO-DOENÇA
SEQUELAS NOS MEMBROS
INFERIORES DECORRENTES DE ACIDENTE TÍPICO

REDUÇÃO
TOTAL
E
TEMPORÁRIA
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATA
PELA
PERÍCIA PROVA, TODAVIA, QUE NÃO ELUCIDOU,
SATISFATORIAMENTE, AS QUESTÕES TÉCNICAS
NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO PERICIAL

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r. sentença de
fls. 231/233, cujo relatório é adotado, a qual julgou procedente demanda acidentária
para deferir auxílio-doença a operador de pá carregadeira em razão da redução de sua
capacidade laborativa decorrente de acidente típico sofrido em 16 de março de 2012.
Em recurso o I.N.S.S. sustentou que o quadro fático não justificaria a
concessão de auxílio-doença, pois o obreiro exerceria a função de operador de máquinas
desde 2018 e teria renovado sua C.N.H. para exercer atividade remunerada.
Postulou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente:
a) no concernente à correção monetária, a incidência do IGP-DI até
11.08.2006 (data de entrada em vigor da Medida Provisória no 316, depois convertida na
Lei no 11.430/06), do INPC até 29/06/2009 (data da entrada em vigor da Lei no
11.960/09) e, após, a TR;
b) a aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros de mora e
correção monetária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
c) a redução da verba honorária.
Recurso tempestivo, devidamente recebido, processado e contra-
arrazoado.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Imperiosa a conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia técnica e outras providências.
Com efeito, o laudo médico pericial (fls. 192/195) concluiu pela
impossibilidade de readaptação profissional e, consequentemente, pela existência de
incapacidade total e definitiva.
Todavia, conforme aferido pelo perito judicial, em exame físico
especial dos membros inferiores, constatou-se desuso de áreas fraturadas e clínica de
artrose de pés; força muscular grau V global com reflexos osteotendinosos presentes e
simétricos; coordenação preservada; marcha normal; ausência de nistagmos; pares
cranianos preservados; neuropsicológico NDN.
Assim, tendo em vista que, aparentemente, não há congruência entre a
conclusão do laudo pericial e o exame físico dos membros inferiores, necessário que
seja refeita a perícia, porquanto a conclusão pericial deixa dúvidas acerca da existência
de incapacidade laborativa.
Logo, no caso em epígrafe, o laudo judicial é inconclusivo, porquanto
não investigou adequadamente o binômio incapacidade laborativa - nexo causal,
requisito indispensável à concessão de quaisquer benefícios acidentários, de modo que
essa questão não está resolvida a contento, inviabilizando o adequado julgamento do
feito. Destarte, atenta a Colenda Turma Julgadora para essas
particularidades, recomendável que seja refeita a perícia, nesta oportunidade, quando
deverão ser apuradas as atuais condições clínicas e consequente capacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
do requerente, aferindo-se, inclusive, o nexo de causalidade.
Para tanto, converte-se o julgamento em diligência, ficando nomeado
para a perícia o Dr. Gilberto de Castro Brandão, que examinará o suplicante e em
seguida confeccionará o seu laudo técnico, arbitrados os seus salários em R$ 900,00,
que deverão ser depositados pelo I.N.S.S. dentro de trinta dias; e, uma vez ofertado o
respectivo laudo judicial, fica, desde já, autorizado o levantamento da quantia
depositada pela autarquia.
As partes, querendo, formularão quesitos suplementares.
Designados dia e hora para concretização da medida ora determinada,
o cartório deverá intimar o autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, evitando-se
assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Após, os interessados deverão se manifestar sobre a prova acrescida.
Determina-se, ainda, seja oficiado à Previdência Social para que, no
prazo de 20 (vinte) dias, forneça os Laudos Médicos do SABI - Sistema de
Administração de Benefícios por Incapacidade, bem como os extratos CONBAS -
Dados Básicos da Concessão, INFBEN - Informações do Benefício, HISMED -
Histórico de Perícia Médica, CONCAT - Consulta CAT e CONCID - Consulta CID,
relativos às benesses deferidas ao infortunado.
Com a vinda das respostas dos ofícios, dê-se ciência aos contendores.
Por fim, observo ao cartório desta C. Câmara que os documentos
solicitados deverão constar dos autos antes da realização da perícia médica judicial,
objetivando, assim, servirem de subsídio ao perito judicial.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público